Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-95.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001416-95.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), ALVARO JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 045.916.431-74 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (EMBARGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (EMBARGADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento em cumprimento de sentença oriunda de ação de manutenção de posse, reconheceu a validade da citação por edital em ação possessória coletiva e a extensão dos efeitos da sentença aos adquirentes posteriores da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada nulidade da citação por edital na ação possessória originária; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de que o embargante seria pessoa conhecida e de fácil identificação; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à ausência de oportunidade para sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a validade da citação por edital em ações possessórias coletivas envolvendo ocupação multitudinária, reconhecendo sua admissibilidade para alcançar ocupantes incertos ou não localizados.

O julgado registra que o juízo de origem determinou a citação por edital de todos os ocupantes da área, conforme o procedimento aplicável às ações possessórias coletivas, com respaldo documental.

O acórdão aplica entendimento do Superior Tribunal de Justiça que admite a citação por edital em tais hipóteses, bem como reconhece a eficácia da sentença possessória em relação a ocupantes posteriores, caracterizando aquisição de coisa litigiosa.

O julgado afasta a alegação de identificação do embargante ao consignar que, mesmo sendo pessoa conhecida, a citação por edital abrange todos os ocupantes da área, inclusive seus antecessores na posse.

O acórdão afirma que a sentença possessória anterior interrompe a prescrição aquisitiva para fins de usucapião, ainda que os ocupantes não tenham sido individualmente citados.

A decisão esclarece que não há direito à sustentação oral em agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 937, VIII, do CPC, não configurando omissão.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação por edital em ações possessórias coletivas é válida para alcançar ocupantes incertos ou não localizados em hipóteses de ocupação multitudinária. 2. A aquisição da posse após o ajuizamento da ação possessória caracteriza aquisição de coisa litigiosa, sujeitando o adquirente aos efeitos da sentença. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. Não há direito à sustentação oral em agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.314.615/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
12.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1001416-95.2026.8.11.0000

ÁLVARO JACINTO DE OLIVEIRA X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALVARO JACINTO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 352445375), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1008565-53.2025.8.11.0041.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a nulidade da citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse (processo 0013728-90.2009.8.11.0041); (
ii
) a afirmação de que o Embargante é pessoa conhecida e de fácil identificação, o que descartaria a necessidade e consequente validade da citação por edital; e (
iii
) a não
oportunização
ao procurador do Embargante/Agravante da realização de sustentação oral, o que teria prejudicado sobremaneira a defesa do Agravo de Instrumento.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, declarando a nulidade da citação por edital realizada nos autos 0013728-90.2009.8.11.0041, com a consequente reforma do julgado, dando provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, com finalidade específica de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não se prestam a reapreciar a causa, tampouco a reformar o julgado, em regra.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No caso em análise, o Embargante aponta omissão quanto à nulidade da citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse (processo 0013728-90.2009.8.11.0041), bem como quanto à afirmação de que o Embargante é pessoa conhecida e de fácil identificação, o que descartaria a necessidade e consequente validade da citação por edital.

Contudo, ao contrário do alegado pelo Embargante, o acórdão enfrentou expressamente a questão da validade da citação por edital em ações possessórias coletivas, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:
"A citação por edital em ações possessórias coletivas envolvendo invasão multitudinária é admitida pela legislação processual e pela jurisprudência, abrangendo ocupantes incertos ou não localizados e vinculando todos os que se encontram na área objeto da lide."

No voto, a questão foi amplamente debatida, tendo o acórdão consignado que
"conforme documentação juntada pelos Agravados, o juízo da ação possessória originária determinou, em 22/05/2013, a citação por edital de todos os ocupantes da área, em conformidade com o procedimento previsto para ações possessórias coletivas."

O acórdão também citou precedente do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento adotado no REsp: 1314615 SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, Data de Publicação:
DJe
12/06/2017.

Ademais, o acórdão também abordou a questão da extensão dos efeitos da sentença possessória aos adquirentes posteriores da posse, ao afirmar que
"a aquisição da posse após o ajuizamento da demanda possessória caracteriza aquisição de coisa litigiosa, de modo que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional."

Quanto à alegação de que o Embargante seria pessoa conhecida e de fácil identificação, o acórdão também enfrentou essa questão ao analisar a preliminar de ilegitimidade recursal, consignando que "mesmo nessa hipótese, permanece o fato de que a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas, com citação por edital de todos os ocupantes da área, o que, em princípio, abarcaria também o Agravante e seus antecessores na posse."

O acórdão ainda destacou que
"a sentença de procedência em ação possessória anterior constitui oposição judicial eficaz à posse ad
usucapionem
dos invasores, interrompendo a prescrição aquisitiva para fins de usucapião, mesmo que os invasores não tenham sido nominalmente citados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça."

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da validade da citação por edital no processo originário, nem quanto à alegação de que o Embargante seria pessoa conhecida e de fácil identificação.

Quanto à alegação de que não foi oportunizada ao procurador do Embargante a realização de sustentação oral, cumpre observar que a sustentação oral em agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses de decisão que versa sobre tutela provisória, conforme dispõe o art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, que trata de decisão proferida em cumprimento de sentença.

Portanto, não há omissão a ser sanada também quanto a este ponto.

Na realidade, o que se verifica é que o Embargante pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, devendo a parte, se for o caso, valer-se do recurso adequado para buscar a reforma da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026